Tribunal: TJPA
Processo: 0803732-62.2023.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803732-62.2023.8.14.0008

APELANTE: LUCAS DA SILVA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença da Vara Criminal de Barcarena que condena Lucas da Silva Mendes à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CPB). A denúncia narra que, em 21 de setembro de 2023, o réu, em concurso com outro indivíduo, subtraiu uma motocicleta e um aparelho celular das vítimas, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo. Os bens foram posteriormente recuperados, e os acusados presos em flagrante presumido. A defesa recorre, pleiteando: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas; e (iii) readequação da pena com reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas; e (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e à aplicação das atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova colhida em juízo, especialmente os depoimentos harmônicos dos policiais militares, revela que o réu foi surpreendido com os bens subtraídos e confessou a prática delitiva, o que configura prova segura de autoria e materialidade.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a condenação com base na palavra da vítima e nos depoimentos policiais, quando coerentes com os demais elementos probatórios e submetidos ao contraditório, como no caso.

A ausência das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando há outros elementos corroborativos da autoria e quando o réu já era conhecido da vítima ou foi posteriormente reconhecido em juízo.

A majorante do concurso de pessoas está devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais que relataram a fuga conjunta dos agentes e a ocultação dos objetos do crime, sendo desnecessária a condenação simultânea do corréu para sua aplicação.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na valoração concreta e fundamentada de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, como a culpabilidade e as consequências do crime.

A aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, embora reconhecidas, não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

A sentença observa o método trifásico da dosimetria da pena (art. 68 do CP), com motivação idônea e compatível com os elementos constantes nos autos, estando em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais coerentes e pela recuperação imediata dos bens, constitui prova suficiente para a condenação por roubo.

A aplicação da causa de aumento pelo concurso de pessoas independe de condenação simultânea do corréu, bastando a comprovação da atuação conjunta.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, desde que fundamentadas concretamente.

A presença de atenuantes não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

A ausência de confissão judicial não afasta a robustez do conjunto probatório formado por outras provas válidas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, XLVI e LVII; CPB, arts. 1º, 59, 65, III, “c” e “d”, 68 e 157, §2º, II; CPPB, arts. 155, 156, 226 e 302, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.03.2025, DJe 19.03.2025;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023;
STF, RHC 125.026-AgR, rel. Min. Rosa Weber, j. 26.06.2023;
STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02.06.2020, DJe 09.06.2020;
STF, RHC 107.213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011;
TJ/PA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena, que condena LUCAS DA SILVA MENDES, devidamente qualificado, como incurso no
art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia 21 de setembro de 2023, por volta de 20h, WELINGTON DA SILVA RODRIGUES e o apelante subtraem, mediante grave ameaça exercida em concurso de pessoas, uma motocicleta da vítima MAURÍCIO SOUZA DOS PASSOS e um aparelho celular da vítima ISABELA DA SILVA ARAÚJO, nas imediações da UBS de Vila do Conde, em Barcarena/PA. De acordo com o inquérito policial, os acusados abordam a primeira vítima quando esta pilotava sua moto CG 150, placa OFR3999, cor amarela, e, portando um simulacro de arma de fogo, anunciam o roubo e subtraem o veículo.

Pouco depois, a guarnição da Polícia Militar, alertada sobre a ocorrência de novo roubo no mesmo local, desloca-se até a área e localiza dois indivíduos com as características descritas pelas vítimas. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos arremessam na mata um celular e outro objeto, posteriormente recuperados e reconhecidos como sendo os bens roubados. Em razão das circunstâncias, os acusados são presos em flagrante presumido e, conduzidos à unidade policial, confessam a prática do crime, inclusive indicando o uso do simulacro apreendido.

Irresignada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ interpõe recurso de apelação em favor de LUCAS DA SILVA MENDES, pleiteando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas e a reforma da dosimetria da pena, com o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

No que tange à autoria e à materialidade delitiva, estas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão do celular e do simulacro de arma de fogo, bem como pelos depoimentos prestados em juízo.

A testemunha PM RONALDO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS relata em juízo que, enquanto estava de serviço, recebeu chamada informando a ocorrência de roubo nas proximidades da UBS de Vila do Conde. Foram repassadas as características dos suspeitos: dois indivíduos em uma motocicleta, armados, com direção definida. A guarnição intercepta dois homens com tais características, momento em que os mesmos arremessam um celular e um simulacro de arma de fogo na mata. Ambos os objetos são recuperados, sendo posteriormente verificado na delegacia que a motocicleta utilizada também era objeto de roubo.

Corroborando, o policial PM WEMERSON BAILÃO RODRIGUES confirma que, após acionamento, seguiu pela mesma rota e abordou dois indivíduos em uma motocicleta. Um dos acusados indicou o local onde foram dispensados o celular e o simulacro, que foram de fato localizados. Constatou-se também, na delegacia, que a moto era roubada.

A vítima MAURÍCIO SOUZA DOS PASSOS, por sua vez, afirma ter sido abordada por três indivíduos, um deles armado, que subtraíram sua motocicleta. Compareceu à delegacia e, no dia seguinte, recuperou seu bem.

Ad argumentandum
, os depoimentos dos agentes públicos merecem credibilidade, pois,
in casu
, são seguros, coerentes e harmônicos. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o depoimento policial, prestado sob contraditório, tem o mesmo valor que qualquer outro meio de prova, podendo fundamentar condenação se corroborado por demais elementos constantes dos autos.

Registre-se que a prisão se dá em flagrante presumido, poucos minutos após os fatos, reforçando o nexo de causalidade entre a conduta delituosa e a apreensão dos acusados. A recuperação imediata do bem subtraído configura forte indício de autoria, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nos termos do
art. 302, IV, do CPPB
, configura-se flagrante presumido quando o agente é encontrado logo após o crime, com instrumentos ou objetos que façam presumir ser ele o autor. No presente caso, após denúncia, os policiais identificam os suspeitos com base nas características informadas, realizam abordagem, e, com auxílio dos próprios acusados, localizam o celular e o simulacro no exato local indicado. Tal dinâmica corrobora inequivocamente o tipo de flagrante descrito no dispositivo legal citado.

A r. sentença fundamenta-se em provas judicializadas, submetidas ao contraditório, especialmente os depoimentos firmes dos policiais que efetuaram a prisão e apreenderam os bens. A narrativa judicial é coerente com os elementos reunidos na fase inquisitorial, validando a convicção condenatória nos moldes do
art. 155 do CPPB
.

A alegação de ausência de confissão judicial não fragiliza o conjunto probatório, pois a autoria não se baseia exclusivamente na confissão extrajudicial, mas sim em provas robustas e convergentes. A recuperação imediata dos bens, nas condições relatadas, torna irrelevante a ausência da vítima do celular em juízo, pois a materialidade e autoria estão suficientemente demonstradas por outros meios válidos.

Nesse contexto, não subsiste dúvida razoável capaz de ensejar absolvição. A autoria encontra-se amplamente demonstrada, e a r. sentença apreciou adequadamente todos os elementos dos autos.

No que concerne ao pedido subsidiário de afastamento da majorante prevista no
art. 157, §2º, II, do CPB
, este não prospera. As provas evidenciam a prática do crime por dois agentes em unidade de desígnios. Os depoimentos judiciais descrevem que ambos deslocavam-se juntos e, ao perceberem a aproximação policial, tentaram dispensar os objetos do crime, o que demonstra claramente o concurso de pessoas.

A suspensão do processo em relação ao corréu não afasta o reconhecimento do concurso de agentes, pois, conforme entendimento pacífico, a aplicação da majorante independe de condenação simultânea do coautor, bastando prova da atuação conjunta, o que, no caso, é incontroverso.

Assim, mantém-se a causa de aumento reconhecida na sentença.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

Conforme se depreende da r. sentença, o juízo
a quo
reconhece expressamente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mas mantém a pena no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
, em consonância com a
Súmula nº 231 do STJ
, segundo a qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que não se admite a fixação de pena aquém do mínimo legal, mesmo diante de circunstâncias atenuantes, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da reserva legal, consagrados nos
arts. 5º, II, da CF
e
1º do CPB
.

Embora o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tenha, pontualmente, suscitado discussões teóricas sobre eventual mitigação da súmula em tela, não há entendimento vinculante ou majoritário nesse sentido, prevalecendo, pois, a orientação jurisprudencial restritiva.

Ademais, verifica-se que o juízo de origem observa o dever de individualização da pena, nos termos do
art. 5º, XLVI, da CF
, ao reconhecer e consignar as atenuantes no corpo da sentença, ainda que tais elementos não tenham implicado redução numérica da pena, por força do limite mínimo estabelecido em lei.

Importa destacar que o reconhecimento formal das atenuantes já produz efeitos jurídicos relevantes para fins de benefícios futuros, como progressão de regime, indulto e comutação, inexistindo, pois, prejuízo concreto ao réu quanto à sua consideração na sentença.

A dosimetria foi, pois, corretamente aplicada, em estrita observância ao modelo trifásico consagrado no
art. 68 do CPB
. Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes previstas nos
arts. 65, III, “d” e “c”, do CPB
, manteve-se a pena intermediária no patamar legal mínimo, à luz da
Súmula 231 do STJ
. Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, nos moldes do
art. 157, §2º, II, do CPB
, majorando a sanção para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Rejeita-se, pois, o pedido de readequação da pena.

No que se refere ao afastamento da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, II, do CPB
, também não merece guarida a tese defensiva. Sustenta-se que, diante da suspensão do feito em relação ao corréu, não haveria prova conclusiva da atuação em concurso. O argumento, contudo, não se sustenta.

A aplicação da majorante do concurso de pessoas não está condicionada à condenação simultânea dos coautores ou ao trânsito em julgado da ação penal em relação aos demais envolvidos. Basta que o conjunto probatório demonstre, de forma segura, a prática do crime por mais de um agente, em unidade de desígnios, com divisão de tarefas, ainda que incipiente.

Nos autos, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são categóricos ao relatar que dois indivíduos deslocavam-se em uma motocicleta e, ao perceberem a aproximação da guarnição, tentaram desfazer-se dos objetos subtraídos. Tal narrativa demonstra comunhão de vontades e atuação conjunta na perpetração do crime.

A confissão extrajudicial do apelante, somada aos demais elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados sob o crivo do contraditório, corrobora de forma robusta a prática delitiva em concurso de agentes. A suspensão do processo quanto ao corréu, nos termos do
art. 366 do CPPB
, não obsta o reconhecimento da causa de aumento em relação ao ora apelante, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do STJ.

Dessa forma, correta a aplicação da majorante pelo juízo sentenciante, uma vez demonstrada nos autos a efetiva prática do delito por dois agentes em comunhão de vontades, conforme descrito nos depoimentos policiais e confirmado pela apreensão simultânea dos objetos subtraídos. A causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, II, do CPB
mostra-se devidamente caracterizada.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 06/03/2026